Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0709267-60.2022.8.07.0018 Embargante(s) Benedita Maria de Sousa Borges, Benedita Maria Oliveira de Almeida, Benedita Pereira dos Santos, Benedito Apolinário, Benedito Carlos da Silva Assunção, Benedito da Silva Costa, Benedito Domingos de Oliveira, Benedito Pereira da Fonseca, Benício Freire de Medeiros, Benvinda de Jesus Campos Mendonça Embargado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes recorridas para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora